Tribunal: TJMT
Processo: 1001484-44.2023.8.11.0002
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001484-44.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[NATALINO FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 142.192.201-00 (APELANTE), LUCILENE LINS FAGUNDES - CPF: 024.298.631-54 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), ANDERSON PONTES PEDROZA - CPF: 022.021.511-17 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
–
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO
– DESCABIMENTO –
CONTRATAÇÃO COMPROVADA
–
CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO APRESENTADO
–
COMPROVANTE DE RECIBO DE TRANSFERÊNCIA (TED) APRESENTADO
–
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE
–
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – DESCABIMENTO
– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO

DESPROVIDO
.

1. É pacífico o entendimento de que a conveniência quanto às provas a serem realizadas nos autos é decidida pelo Juiz a quem se destinam as provas, uma vez que o deferimento ou indeferimento das provas pleiteadas pelas partes é também objeto do livre convencimento motivado.

2. O Apelante sustenta que a ausência de saneamento do feito, seguido do julgamento antecipado da lide, lhe trouxe prejuízo na medida em que não foi intimada para manifestar sobre o interesse na instrução do feito, uma vez que pretendia requerer a realização de perícia grafotécnica no contrato de empréstimo fornecido pelo Requerido, contudo, vale registrar que após a apresentação do contrato pelo Requerido seguiu-se a realização da audiência de conciliação, ocasião em que nada foi arguido ou requerido pelo Requerente acerca das provas que ainda pretendia produzir.

3. Ausentes elementos capazes de ensejar a declaração da inexistência de contratação de empréstimo diante da juntada aos autos, pela instituição financeira, do contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento (CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO), devidamente assinado pelo contratante e acompanhado de documentos pessoais, e do comprovante de transferência bancária via TED para a conta bancária do contratante, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de inexistência de débito.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
NATALINO FRANCISCO DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais n. 1001484-44.2023.8.11.0002
, movida em desfavor de
BANCO PAN S.A.
, que
JULGOU IMPROCEDENTE

o pedido inicial ante
à comprovação do vínculo negocial debatido nos autos, mediante a juntada do contrato de empréstimo (CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO), mediante desconto em folha de pagamento.

E, ante a improcedência da ação, o Requerente foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva de que a exigibilidade ficará suspensa em razão da concessão do benefício da justiça gratuita (art. 98, §3º do CPC).

A Requerente, em suas razões recursais (id. 211777219), sustenta que a r. sentença deve ser anulada, tendo em vista que os autos foram julgados antecipadamente e sem que as partes fossem intimadas para manifestar acerca das provas que ainda pretendiam produzir, para tanto, argumenta que
“a supressão da fase saneadora, sem a intimação para a especificação de provas, fixação dos pontos controvertidos e sem a análise das justificativas para a produção das provas eventualmente postuladas violam frontalmente o princípio da ampla defesa e do contraditório”
.

Desse modo, pugna pelo provimento do apelo e consequente anulação da r. sentença recorrida,
“para fins se de reconhecer o cerceamento de defesa, e, reabrir a instrução processual, permitindo a realização de perícia técnica no contrato apresentado pela requerida, e consequentemente comprovação que a assinatura no documento não é do recorrente”
.

O Requerido apresentou suas contrarrazões (id. 211777223) pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

Foi certificado que o Apelante possui justiça gratuita deferida nos autos (id. 211864656).

É o relatório.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme consta dos autos, o Requerente ajuizou a presente
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
, aduzindo, em síntese, que
“após a concessão do seu benefício de aposentadoria, realizou um empréstimo junto ao banco PAN, mas ao visualizar o extrato de consignado do INSS verifica-se que existem 02 empréstimos ativos”
, sendo o primeiro, Contrato n.º 322641342-9, reconhecido pelo Requerente,
“contudo nota-se um segundo empréstimo não reconhecido pelo requerente, qual seja, o empréstimo n. 337759681-6, que começou ser descontada do benefício do requerente em 08/2020 e tem como data da última parcela em 07/2027, ademais foi averbado em 21/07/2020 no valor de R$ 15,00 de 84 parcelas, informa ainda que o valor emprestado é de R$ 633,44”
.

Diante desse contexto fático e considerando os descontos que vinham sendo efetuados em seu provento mensal, o Requerente ajuizou a presente ação pugnando pelo reconhecimento da não contratação do empréstimo debatido nos autos, bem como pela condenação do Requerido à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário e ao pagamento de indenização por danos morais.

O Requerido, por sua vez, apresentou sua contestação (id. 211777193) comprovando a legalidade da contratação de empréstimo consignado mediante a juntada aos autos de cópia do contrato
Cédula de Crédito Bancário n.º 337759681-6
(id. 211777199), devidamente assinado e acompanhado de cópia dos documentos pessoais do Requerente, além de comprovante de Recibo de Transferência via TED (id. 211777205) para a conta bancária do Requerente, comprovando a disponibilização do crédito.

Diante dessas circunstâncias,
a ação foi julgada
improcedente
, uma vez que restou comprovada a contratação do serviço de empréstimo debatido nos autos.

O Requerente, não se conformando com o julgamento proferido pelo Juízo singular, interpôs o presente recurso sustentando, a nulidade da r. sentença em razão do cerceamento de defesa promovido pelo julgamento antecipado da lide sem oportunizar às partes a produção de provas, que, no presente caso, seria a realização de perícia grafotécnica na cópia do contrato fornecido pelo Requerido.

Entretanto, bem se vê que
razão não assiste à Apelante
.

De proêmio, cumpre ressaltar que as razões recursais têm como único fundamento a nulidade da r. sentença em razão do julgamento antecipado da lide, tendo em vista a necessidade de realização de perícia grafotécnica, não havendo outro argumento recursal.

Em suma, como se vê, o Apelante sustenta que houve cerceamento de defesa, na medida em que o Juízo Singular julgou antecipadamente a lide.

Contudo, é pacífico o entendimento de que a conveniência quanto às provas a serem realizadas nos autos é decidida pelo Juiz a quem se destinam as provas, uma vez que o deferimento ou indeferimento das provas pleiteadas pelas partes é também objeto do livre convencimento motivado, nos exatos termos dos artigos 370 e 371 do CPC. Vejamos:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

“Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.”

In casu
, consoante se extraí dos autos, estes foram devidamente instruídos por vasta documentação, não havendo falar em cerceamento de defesa, principalmente porque o que se pretende comprovar demanda a realização de prova exclusivamente documental.

De mais a mais, o Apelante sustenta que a ausência de saneamento do feito, seguido do julgamento antecipado da lide, lhe trouxe prejuízo na medida em que não intimada para manifestar sobre o interesse na instrução do feito, uma vez que pretendia requerer a realização de perícia grafotécnica no contrato de empréstimo fornecido pelo Requerido por alegar desconhecimento da assinatura lançada no mencionado contrato.

Contudo, vale registrar que após a apresentação do contrato pelo Requerido seguiu-se a realização da audiência de conciliação, cujo termo segue acostado aos autos (id. 211777211), ocasião em que nada foi arguido ou requerido pelo Requerente acerca das provas que ainda pretendia produzir.

De mais a mais, além do contrato de empréstimo (id. 211777199) o Requerido também forneceu o comprovante de Recibo de Transferência via TED (id. 211777205) para a conta bancária do Requerente, comprovando a disponibilização do crédito e validação do contrato de empréstimo.

Logo, não resta dúvida de que a contratação foi comprovada, mesmo porque o Apelante não se insurgiu contra o mencionado Recibo de Transferência via TED (id. 211777205) fornecido pelo Requerido.

Desse modo, não há, portanto, que se falar em cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide ou indeferimento de provas pleiteadas por uma das partes, seja documental ou testemunhal, se as provas coligidas nos autos já são o suficiente para formar a sua convicção.

Nesse sentido, vejamos o entendimento do c. STJ:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C.C. REINTEGRAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO AFASTADA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. REEXAME DE PROVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DESTA CORTE. MULTA CONTRATUAL. SENTENÇA QUE AFASTOU SUA INCIDÊNCIA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. RETENÇÃO ENTRE 10% E 25% DOS VALORES JÁ PAGOS ADMITIDA. INDENIZAÇÃO POR USO DO IMÓVEL DEVIDA. PRECEDENTES. FIXAÇÃO A CARGO DO JUÍZO DE ORIGEM EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, OBSERVADOS OS PARÂMETROS INDICADOS. ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. PRECEDENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Não configura o cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção de prova testemunhal quando o Tribunal de origem entender que o feito foi corretamente instruído, declarando a existência de provas suficientes. A reforma do acórdão, neste aspecto, demandaria revolvimento do contexto fático-probatório, vedado pela Súmula nº 7 do STJ
.

(...)
(STJ - REsp 1364510/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, julgado em 01/12/2015, DJe 14/12/2015) (Destaquei)

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso interposto pela parte autora, mantendo a r. sentença de improcedência proferia pelo Juízo singular.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% (dez) para 11% (onze) sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade da justiça deferida à Apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024